Tribunal: TJES
Processo: 0001815-89.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001815-89.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE IVAN DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO – ART. 302 DO CTB – MATERIALIDADE COMPROVADA – AUTORIA IGUALMENTE COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL NO CASO CONCRETO –
NÃO COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS NA SANIDADE MENTAL NA ÉPOCA DO FATO – INSANIDADE QUE PODE SER DISCUTIDA EM SEDE DE EXECUÇÃO DA PENA -
RECURSO CONHECIDO E DES
P
R
O
VIDO.

1.
No que se refere ao delito imputado ao apelante, afere-se a devida comprovação da materialidade e da autoria.

2.
Quanto a pretensão deduzida para fins de concessão do perdão judicial no caso concreto, rejeita-se o referido pleito por não vislumbrar tamanho abalo emocional decorrente da morte de vítimas que o apelante sequer conhecia, sendo certo que o perdão judicial não deve mesmo se concretizar de forma invariável e irrestrita.

Deveras, e como não poderia deixar de ser, para aplicação do perdão judicial baseado no sofrimento psicológico do agente, exige-se a existência de um vínculo, de um laço prévio de conhecimento entre os envolvidos, para que se possa admitir tão grave a consequência do crime ao agente.

Assim,
a melhor interpretação dada, na maior parte das vezes, é no sentido de que só sofre intensamente o réu que, de forma culposa, matou alguém conhecido e com quem mantinha laços afetivos. Entender pela desnecessidade do vínculo seria abrir uma fenda na lei, que reputo não haver desejado o legislador, pois, além de difícil aferição – o tão grave sofrimento –, serviria como argumento de defesa para todo e qualquer caso de delito com vítima fatal.
(REsp 1455178/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 06/06/2014) (STJ - 6ª Turma. AgRg nos EDcl no AREsp 604.337/RJ, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv. Do TJ/SP), julgado em 28/04/2015).

3
.
Afasta-se a pretensão de instauração sumária de incidente de insanidade mental, pelo fato de que a tese não fora desenvolvida durante a instrução; pelo fato de que não há comprovação de que, ao tempo do fato, o apelante fosse incapaz ou sofresse de distúrbios psíquicos, sendo certo que a aferição de sua higidez mental pode ser aferida em sede de execução da pena.

4.
A possibilidade de reconhecimento de hipossuficiência financeira também poderá ser discutida e deslinda pelo juízo da execução penal.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do eminente Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
JOS
É
IVAN DE OLIVEIRA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE DOMINGOS MARTINS/ES,
que concretizou a condenação do apelante em razão da prática do delito previsto no art. 302 do Código de Trânsito Nacional (prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor).

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que deve ser concedido o perdão judicial no caso concreto, ou, alternativamente, que deve ser instaurado o respectivo incidente de insanidade mental do apelante.

Almeja, ainda, a concessão da assistência judiciária.

Pois bem.

O apelante fora condenado em razão da comprovação dos fatos contidos na inicial acusatória, que narra o seguinte:

" que no dia 25 de junho de 2013, na Rodovia BR 262, altura do Km 36, Domingos Martins - ES, o denunciado JOSÉ IVAN DE OLIVEIRA dirigiu o veículo Caminhão IVECO, modelo vertis, de placas MTT 4174 e após perder o controle do veículo invadiu a contrarnão da direção, vindo a colidir com o veículo VW/GoI 1.0, de placas MRY 6629, deixando três vítimas fatais, a Sra. KIRIA GARCIA BARBOSA, Sr. DORVALINO ANTONIO DA SILVA e a Sra. lONE DA PENHA GARCIA BARBOSA.

Cabe esclarecer, ainda, que no momento em que o veículo GOL foi atingido, o mesmo foi prensado no veículo FORD CARGO 2422, de placas MQL 9824, conduzido pelo Sr. DINEI PREIRA CONTI, que vinha logo atrás do Gol.

No veículo VW/GOL 1.0 estavam a Sra. KIRIA GARCIA BARBOSA, condutora do veículo, juntamente corn os acompanhantes DORVALINO ANTONIO DA SILVA e lONE DA PENHA GARCIA BARBOSA, que vierarn a óbito em decorrência do acidente.

Ainda estava no veículo o Sr. WALMIR LUIZ BARBOSA, que sobreviveu ao ocorrido, vindo a ser socorrido em estado grave.

As fls. 36/38, constam os Laudos de Exames Cadavéricos, de onde destaca-se que a Sra. KIRIA GARCIA BARBOSA teve como causa de sua morte anemia aguda, em decorrência das lesões nos órgãos abdominais e pélvicos; que o Sr. DORVALINO ANTONIO DA SILVA, teve como causa de sua morte uma hemorragia encefálica e a Sra. lONE DA PENHA GARCIA BARBOSA, teve também corno causa de sua morte uma hemorragia encefálica.

Anexo aos autos consta o Laudo de Exarne de Local de Ocorrência de Trafego, a qual relata: "que o disco colocado no aparelho em 2210612013 e deveria ser trocado diariamente e não foi colocado um novo disco na data de 2410612013, sendo assim o disco encontra-se vencido, não registrando a velocidade da UTI no momento da colisão."

Registrados os termos da inicial, destaco que analisei detidamente os autos e, em que pese os respeitáveis argumentos recorrentes, não vejo motivos para alteração da sentença impugnada, e acolhimento das teses recorrentes.

A materialidade do delito fora devidamente comprovada com a prova documental acostada, que confirma o acidente relatado e o óbito das vítimas.

A autoria está igualmente comprovada, conforme destacado na sentença prolatada com a juridicidade que se requer, restando devidamente demonstrada a culpa do recorrente quanto ao acidente mencionado nos autos.

O próprio apelante destaca a sua culpa quando relatou em juízo que invadiu a contramão de direção no momento que antecedeu o acidente. A testemunha DINEI PEREIRA CONTI, terceiro envolvido no acidente, foi claro ao destacar que o apelante não efetuou a curva, atingiu o veículo GOL onde se encontravam as vítimas, que o mesmo (apelante) verbalizou no local que perdeu o controle do caminhão, e que a testemunha acredita que o caminhão estava com excesso de peso.

As provas, portanto, demonstram a prática do delito na sua modalidade culposa.

Quanto a pretensão deduzida para fins de concessão do perdão judicial no caso concreto, não restou comprovado tamanho abalo emocional decorrente da morte de vítimas que o apelante sequer conhecia, sendo certo que o perdão judicial não deve mesmo se concretizar de forma invariável e irrestrita.

Deveras, e como não poderia deixar de ser, para aplicação do perdão judicial baseado no sofrimento psicológico do agente, exige-se a existência de um vínculo, de um laço prévio de conhecimento entre os envolvidos, para que se possa admitir tão grave a consequência do crime ao agente.

Assim,
a melhor interpretação dada, na maior parte das vezes, é no sentido de que só sofre intensamente o réu que, de forma culposa, matou alguém conhecido e com quem mantinha laços afetivos. Entender pela desnecessidade do vínculo seria abrir uma fenda na lei, que reputo não haver desejado o legislador, pois, além de difícil aferição – o tão grave sofrimento –, serviria como argumento de defesa para todo e qualquer caso de delito com vítima fatal.
(REsp 1455178/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 06/06/2014) (STJ - 6ª Turma. AgRg nos EDcl no AREsp 604.337/RJ, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv. Do TJ/SP), julgado em 28/04/2015).

Também entendo por afastar a pretensão de instauração sumária de incidente de insanidade mental, pelo fato de que a tese não fora desenvolvida durante a instrução; pelo fato de que não há comprovação de que, ao tempo do fato, o apelante fosse incapaz ou sofresse de distúrbios psíquicos, sendo certo que a aferição de sua higidez mental pode ser aferida em sede de execução da pena.

A possibilidade de reconhecimento de hipossuficiência financeira também poderá ser discutida e deslinda pelo juízo da execução penal.

Portanto, à luz de tais importantes considerações contidas neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Desa. VANIA MASSAD CAMPOS - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.